Tribunal: TJSP
Processo: 1004608-14.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Procedência parcial - Alegada cobrança indevida de valor referente a serviço denominado "Soluciona TI", o qual não foi pactuado pelo autor e aceitação apenas de oferta de bônus de quatro aparelhos notebook sem custo adicional aos contratos originários – Ausência de prova inequívoca de que o autor tenha

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Procedência parcial - Alegada cobrança indevida de valor referente a serviço denominado "Soluciona TI", o qual não foi pactuado pelo autor e aceitação apenas de oferta de bônus de quatro aparelhos notebook sem custo adicional aos contratos originários – Ausência de prova inequívoca de que o autor tenha contratado ou autorizado a cobrança relativa ao serviço "Soluciona TI" – Ré que não se desincumbiu do ônus da prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC) – Repetição em dobro do indébito mantida - Aplicação da nova orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento dos EAREsp no 676.608-RS – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.